Tribunal: TJDFT
Processo: 0701237-78.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 (UM SEXTO). MANUTENÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA AFASTADA. PERÍODO DEPURADOR. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embora não haja um critério matemático a ser utilizado na fixação do cálculo da pena, a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça e a adotada por este Tribunal também consolidou o entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada abstratamente ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, atende à proporcionalidade, à razoabilidade e à individualização da pena, na hipótese de não haver fundamentação idônea para aplicação de patamar diverso.

2. As condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 (cinco) anos (art. 64, inc. I, do CP), embora não impeçam a configuração de maus antecedentes, afastam a reincidência. No caso, afastada a multirreincidência do agente, viável é a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a reincidência.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena.